Tribunal: STJ
Processo: 0001101-22.2021.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886437 - PR(2025/0094877-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EDUARDO TOURINHO GOMES - PR075755
AGRAVADO
: NATALINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CINTIA KELLI FLORENCIO - PR053023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56442407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ea854a42-9501-4602-8ba8-73dcd2862c7d

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ea854a42-9501-4602-8ba8-73dcd2862c7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886437 - PR(2025/0094877-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EDUARDO TOURINHO GOMES - PR075755
AGRAVADO
: NATALINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CINTIA KELLI FLORENCIO - PR053023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.198-1.214) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.189-1.194) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

Em suas razões, a agravante assinala novamente a negativa de prestação
jurisdicional, com o entendimento de que há falha na fundamentação referente à
ausência de análise do contexto econômico e da extinção da UPF pela Resolução n.
2.130 do BACEN.
Alega violação dos arts. 113 e 884 do CC e 494, I, do CPC, sustentando a
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 1.218-1.226), requerendo a
condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC, bem como a
art. 1.021,
majoração da verba honorária em desfavor da agravante.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.189-1.194):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e 283 e 284 do
STF (fls. 1.068-1.072).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação nos termos da seguinte
ementa (fl. 956):
APELAÇÃO CÍVEL.
ALÍNEA “A”, DO RITJPR.
ART. 110, INCISO VIII,
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
E
RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR /RECONVINDO. CLÁUSULA CONTRATUAL
COM PREVISÃO DE TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO
MONETÁRIA ANTECEDENTE À DATA DA CONTRATAÇÃO E
MENSAL. ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO
o, INCISO V, DO
ART. 6
CDC. ACRÉSCIMO MATERIAL INDEVIDO DE VALORES JUNTO ÀS
PARCELAS. AVENÇA FIRMADA EM SETEMBRO /1994. MATÉRIA
QUE ERA REGULAMENTADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI FEDERAL No
596/94,
(PLANO REAL). VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
9.069/1995
SEU

§ 1o E § 2o. PERIODICIDADE ANUAL DE
ART. 28, CAPUT C/C
CORREÇÃO MONETÁRIA E OBSERVÂNCIA DA DATA DA
CONTRATAÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
MAIOR.
DEVIDA
COMPENSAÇÃO
E
MINORAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR.
PROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
CONSIGNATÓRIA
E
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
RECONVENCIONAL.
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

Os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos, sem, contudo,
alteração de sentido. Confira-se a ementa (fl. 1.011):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO PRÉVIO APELO INTERPOSTO
PELO EMBARGADO. INSURGÊNCIA RECURSAL. 1) PRETENSÃO
DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOCUMENTOS
NÃO
APRESENTADOS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. 2) PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
PERICIAL HOMOLOGADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO
LÓGICA E TEMPORAL. EMBARGANTE QUE CONCORDOU COM A
DILIGÊNCIA TÉCNICA EFETUADA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO
CONCRETIZADA POR AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO À PERÍCIA.
EXPEDIENTE INCOMPATÍVEL COM A VIA RECURSAL E ETAPA
PROCESSUAL. 3) MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
TERMO INICIAL ANTECEDENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
INTELIGÊNCIA DO
§ 3o, ALÍNEA “C”, DA MEDIDA
ART. 28,
PROVISÓRIA No
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA
596/1994
LEI FEDERAL No
(PLANO REAL). TRECHO CLARO,
9.069/1995
COMPLETO, INEQUÍVOCO E INTELIGÍVEL. NÍTIDA PRETENSÃO
IMPUGNATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM RELAÇÃO
AO CUSTEIO DO REGISTRO DO TÍTULO. ACOLHIMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA DA AVENÇA QUE PREVIA QUE OS
ENCARGOS FINANCEIROS PARA REGISTRO DO TÍTULO
IMOBILIÁRIO DEVERÃO SER CUSTEADOS PELO PROMISSÁRIO
COMPRADOR.
RETIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO
PARCIALMENTE
INTEGRALIZADO, SEM, CONTUDO, ALTERAÇÃO DE SENTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No recurso especial (fls. 1.027-1.040), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos seguintes
art. 105,
dispositivos:
(i) arts. 489 e 1.022, alegando, em síntese, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que o acórdão recorrido não decidiu conforme
as peculiaridades do caso concreto,
(ii) arts. 113 e 884 do CC, sustentando a necessidade de reconhecimento de
ausência de comportamento ilícito, uma vez que as cláusulas contratuais
estavam de acordo com a Unidade Padrão de Financiamento (UFP), e
(iii) art. 494, I, do CPC, aduzindo a existência de erro material no cálculo
pericial apresentado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.062-1.067).
No agravo (fls. 1.075-1.100), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 1.101-1.106).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
1.019-1.020):
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

Com efeito, o excerto questionado é claro, completo e inequívoco, no
sentido de que a avença se mostrava abusiva (inclusive à luz das
normas consumeristas já vigentes à época), e também em relação à
Medida Provisória no
posteriormente convertida na Lei
596/1994,
Federal no
(Plano Real). Isso porque a periodicidade dos
9.069/1995
reajustes convencionados invocou termo inicial anterior à celebração
da avença, uma vez que o contrato foi entabulado em setembro/1994,
ao passo que o termo inicial previsto para a incidência dos reajustes
foi convencionado para
período em que as partes sequer
julho/1994,
possuíam qualquer vínculo contratual.
Tal conduta era, à época, expressamente vedada pelo
§ 3o,
art. 28,
alínea “c” da Medida Provisória no
:
596/1994
[...]
Assim, independentemente da longa digressão argumentativa da
embargante, não se observa qualquer vício jurisdicional nas 7 laudas
(mov. 41.1, páginas
– AP – 2o grau) de fundamentação
4/10
relacionada à abusividade aferida.
Independentemente da pretensão de reconhecimento da UPF como
fator de indexação na avença
, as normativas relacionadas à
sub judice
implementação do Plano Real, que foram ratificadas e convertidas na
Lei Federal no
vedavam, como ainda vedam, a adoção de
9.069/1995,
termo inicial para o cômputo de reajustes em momento antecedente à
celebração da avença. E não bastasse isso, a legislação aplicável
preleciona que o termo inicial deveria ser a data da contratação.
Logo, é inconteste que milita a conclusão de que houve acréscimos
materiais indevidos ao longo do tempo, pois os valores bases da
avença se basearam em
e não em
julho/1994
setembro/1994,
conforme a data da contratação.
Portanto, em que pese o esforço argumentativo da embargante, não
se vislumbra qualquer vício jurisdicional no bojo da fundamentação do
acórdão que reputou a abusividade de tal expediente.
Muito pelo contrário, o que se observa é o inconformismo da
embargante com o exame efetuado, a qual almeja, agora, a reanálise
e o reexame de teses e argumentos já analisados anteriormente.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
No mais, a respeito das cláusulas contratuais com previsão de termo inicial
para correção monetária antecedente à data da contratação e de
periodicidade mensal, a Justiça estadual consignou o seguinte (fls. 959-964):
A celeuma recursal instaurada diz respeito à extensão das cláusulas
primeira e segunda, em especial o seu parágrafo primeiro, dispostas
no instrumento particular de promessa de compra e venda imobiliária,
as quais constam com a seguinte redação,
:
in verbis
[...]
Nessa esteira, o apelante insurgiu-se em relação à periodicidade dos
reajustes convencionados, bem como o seu respectivo termo inicial,
uma vez que invocado marco temporal antecedente à celebração da
avença. Isto é, a utilização do mês de
enquanto o
junho/94,
instrumento particular restou firmado em setembro/94.
Por sua vez, a apelada alega a inexistência de qualquer mácula na
avença, especificando que a perícia efetuada na origem seguiu à risca
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

todos os vetores contratuais existentes, os quais não restariam
abusivos. Ademais, rememorou o fato de que o recorrente resta,
originalmente, inadimplente em relação à avença, o que obviamente
deu ensejo à incidência de encargos contratuais moratórios.
Expostas as teses contrapostas entre si, e ressaltando-se a análise
coligida de ambas com os demais elementos existentes no feito,
ressalta-se que assiste razão ao apelante, no que se refere à
abusividade de tal encargo. Fundamenta-se.
, convém destacar que o instrumento particular sub judice foi
Ab initio
firmado em 19.9.1994 (mov. 1.7, página 4 – 1o grau). Portanto, foi
entabulado em contexto temporal em que a Lei Federal no 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) já restava vigente.
[...]
E nessa toada, seguindo-se a previsão do estatuto consumerista, e
acolhendo-se a pretensão de reequilíbrio contratual almejada, não se
pode deixar de observar que a cláusula segunda, incluindo aí o seu
parágrafo primeiro, revela-se manifestamente desproporcional,
abusiva e ilegal.
De imediato, verifica-se abusiva a utilização de
como termo
julho/94
inicial para o cômputo de valores e reajustes, porquanto, nesta data,
sequer havia algum vínculo contratual entre as partes. Isso porque o
contrato é posterior ao marco indicado na avença, já que firmado em
setembro/94.
Portanto, os encargos dispostos na avença, por si só, possuem como
termo inicial um período em fático em que as partes não haviam
entabulado um instrumento particular bilateral. Fato este que permite
concluir que os encargos que derivam de tal marco se revelam
abusivos e excessivos, pois foram computados em data prévia à
própria exigibilidade do contrato. Ou seja, enquanto não havia
qualquer liame contratual entre as partes.
Por tal vertente, facilmente infere-se o manifesto desequilíbrio
provocado na avença, porquanto o promissário comprador foi cobrado
por valores oriundos de um contexto antecedente à obrigação
pecuniária assumida e que integraram o preço final. O que facilmente
leva à conclusão de que o valor ajustado apresenta uma extensão
material indevida.
Contudo, e buscando um substrato legal para exemplificar tal
abusividade, insta destacar que a avença sub judice é contrária ao
conteúdo das Medidas Provisórias no

e
as
542/94, 566/94
596/94,
quais foram editadas, respectivamente, em 30.6.1994 , 29.7.11994 e
26.8.1994, e restavam vigentes à época da celebração do contrato em
comento.
[...]
Outrossim, à época em que entabulada a promessa de compra e
venda entre as partes, incidiam as disposições cogentes da Medida
Provisória no
uma vez que editada no mês de
596/94,
agosto/1994.
E nessa esteira, convém destacar que o seu
, preceituou
art. 28, caput
que a periodicidade da incidência de cláusula de correção monetária
fundada em índices de preço ou índice que reflita variação ponderada
de custos, deveria observar a periodicidade anual. Cita-se:
[...]
Não bastasse isso, o subsequente § 1o dispôs que a periodicidade em
período inferior a um ano, por si só, seria nula de pleno direito. Veja-se:
[...]
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

É a hipótese manifesta do feito, mormente a avença foi entabulada em
real, ao passo que foi firmada durante a vigência da presente
normativa, a qual foi convertida em lei.
Portanto, observa-se a irregularidade do instrumento particular, no que
se refere à periodicidade da correção monetária não ter observado o
critério anual.
Não bastasse isso, e acolhendo-se o apelo do recorrente, há de se
ressaltar que houve a utilização indevida de termo inicial para cômputo
da periodicidade da correção monetária. Explica-se.
Ao analisar a avença, identifica-se que a promissária vendedora fez
uso do marco temporal de 1.7.94 para a correção de valores, à revelia
de sua impossibilidade jurídica, porquanto o instrumento foi
entabulado em
Por óbvio, já restou assentado que tal
setembro/94.
conduta, por si só, dá azo à conclusão de adimplemento de valores
acima, já que o cômputo dos consectários se deu em período
antecedente à avença.
Porém, não se pode perder de vista que tal expediente era contrário à
citada medida provisória. Isso porque a alínea “c)”, do § 3o, do seu
determinava que o termo inicial ao cômputo dos consectários
art. 28
deveria observar a data da contração, em relação aos contratos
firmados após a data de 1.7.94, como
. Cita-se:
in casu
[...]
Logo, é inconteste tal ilegalidade, mormente a avença foi entabulada
em setembro /94, adotando termo inicial retroativo à própria
celebração do contrato, em conduta manifestamente contrária à
legislação, a qual preceitua a observância da data da contratação.

Há incidência da
Isso porque seria necessário reexaminar
Súmula n. 7/STJ.
o conjunto fático-probatório dos autos para dissentir das conclusões
do acórdão recorrido quanto à abusividade das referidas cláusulas.
Por fim, no que concerne à existência de erro material no cálculo pericial
apresentado, cabe observar que o Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência no sentido de que "as matérias, inclusive as de ordem pública,
decididas no processo, e que não sido impugnadas em momento oportuno,
sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.068.041/SC,
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
3/4/2023)
Confira-se, ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL.
DÉBITO
APURADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO
STF. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
LAUDO
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 3o, 11, 489 e 1.022 do
quando a
CPC/2015
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
de minha
AREsp n. 2.573.290/DF,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.

A Corte local, ao apreciar os embargos de declaração opostos
pela recorrente, deixou claro que a pretensão de impugnação ao laudo
pericial homologado foi envolvida pela preclusão.
Diante desse contexto, para ultrapassar a conclusão assentada na decisão
recorrida, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa,
esbarrando a pretensão na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do
§ 11,
art. 85,
do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do
valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre a pretensão de reconhecimento da UPF como fator de indexação
na avença
, afirmando que: (i) as normativas relacionadas à implementação
sub judice
do Plano Real, que foram ratificadas e convertidas na Lei Federal n. 9.069/1995,
vedavam a adoção de termo inicial para o cômputo de reajustes em momento
antecedente à celebração da avença, (ii) a legislação aplicável preleciona que o termo
inicial deveria ser a data da contratação, e (iii) houve acréscimos ilegais ao longo do
tempo, pois os valores-base do contrato se basearam em
e não em
julho/1994
conforme a data da contratação.
setembro/1994,
No mais, acerca da tese de que as cláusulas contratuais estavam de acordo
com a Unidade Padrão de Financiamento (UFP), o Tribunal de origem, apreciando a
irresignação, consignou que (i) "o instrumento particular
foi firmado em
sub judice
Portanto, foi entabulado em contexto temporal em que a Lei Federal no
19/9/1994.
(Código de Defesa do Consumidor) já restava vigente" (fl. 961), (ii) "a
8.078/1990
avença
é contrária ao conteúdo das Medidas Provisórias no

sub judice
542/94, 566/94
e
as quais foram editadas, respectivamente, em 30.6.1994, 29.7.1994 e
596/94,
26.8.1994, e restavam vigentes à época da celebração do contrato em comento" (fl.
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

962), (iii) "observa-se a irregularidade do instrumento particular, no que se refere à
periodicidade da correção monetária não ter observado o critério anual" (fl. 964), e (iv)
"a avença foi entabulada em
adotando termo inicial retroativo à própria
setembro/94,
celebração do contrato, em conduta manifestamente contrária à legislação, a qual
preceitua a observância da data da contratação" (fl. 964).
Portanto, a Corte local fundamentou expressamente a existência de
abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais estabelecidas no contrato firmado
entre as partes. Rever esse fundamento exigiria incursão no contexto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, a agravante alega erro material nas conclusões do laudo pericial.
No entanto, o que a ora recorrente pretende não é a correção de erro de cálculo, mas
sim a revisão dos critérios e das premissas fáticas adotadas pelo perito e validadas
pelas instâncias ordinárias. Tal procedimento demandaria, inevitavelmente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor
da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 86af34ff-7b9d-41b2-a773-37d94b9f3539

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.437 / PR
Número Registro: 2025/0094877-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011012220218160194 00038723120258160194 11012220218160194 38723120258160194
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EDUARDO TOURINHO GOMES - PR075755
AGRAVADO
: NATALINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CINTIA KELLI FLORENCIO - PR053023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EDUARDO TOURINHO GOMES - PR075755
AGRAVADO
: NATALINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: CINTIA KELLI FLORENCIO - PR053023
TERMO
Documento eletrônico VDA56428353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: b8a93efd-78d1-403f-8bcd-be8ec33cfdb6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:11
Código de Controle do Documento: b8a93efd-78d1-403f-8bcd-be8ec33cfdb6